Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-43.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de transferências bancárias realizadas na conta corrente do autor, mediante fraude. Em suas razões recursais, afirma que no dia 21/09/2021 compareceu à agência do Banco BRB para simulação de empréstimo e, após sair do local, por volta das 15h38m, recebeu ligação telefônica de falsa central de segurança, originada de número fixo (61 3322-1515), disponibilizado pelo banco, ora recorrido. Relata que durante o contato telefônico, a suposta atendente, de forma enganosa, o induziu a realizar diversas transferências bancárias para contas desconhecidas pelo aplicativo instalado em seu celular, nos valores de R$ 5.000,00, R$ 1.400,00 e R$ 2.800,00, este último decorrente de antecipação do 13o salário, e também pelo caixa eletrônico, nas quantias de R$ 2.000,00 e R$ 800,00. Narra que posteriormente foi cobrado do banco o valor relativo à antecipação do 13o salário, acrescido de juros no montante de R$ 234,46, causando-lhe prejuízo total de R$ 12.234,46. Argumenta que tomou todas as medidas cabíveis tão logo percebido ter sido vítima de fraude, inclusive com o registro de boletim de ocorrência, formalização de reclamação na Central de Atendimento do Banco e solicitação de estorno dos valores, cuja resposta foi negativa. Defende ter ocorrido falha na prestação dos serviços pelo requerido. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38849626). Foram apresentadas contrarrazões (ID 38534840).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor.
IV. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrida, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de fraudes, e de acessos e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
V. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes. O parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
VI. Na hipótese sob exame, as transações bancárias efetuadas em curto espaço de tempo fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular do cartão/recorrente. Constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida de segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras ações em trâmite nos Juizados Especiais em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão, ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente. Acrescento que compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito da boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Com efeito, a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir a responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrente, cabendo frisar que não houve impugnação, pelo recorrido, dos fatos narrados. Nesse contexto, o único capaz de solucionar o caso seria o banco réu, no entanto, não agiu de pronto para resolver o problema enfrentado pelo consumidor. Ao revés, a despeito da reclamação formalizada pelo interessado e apresentação de prova mediante documento policial, não deferiu a solicitação do cliente em restituir as quantias transferidas para contas de terceiros, cujas transações foram feitas mediante fraude. Configurada, portanto, falha na prestação de serviços da parte recorrida.
VIII. Ademais, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a parte requerente foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque evidencia-se, senão a participação de funcionários do recorrido, pelo menos a disponibilização dos dados do recorrente a terceiros, porquanto a suposta preposta do Banco detinha seus dados bancários, conferindo credibilidade ao contato feito.
IX. Assim, embora seja plausível a tese de que o recorrente poderia ter sido mais diligente e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela. Aliás, aplicável ao caso a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
X. Reportando-me ao pedido de indenização por danos morais, a simples ocorrência de fraude não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
XI. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capaz de atingir a integridade física ou psíquica do autor, bem como sua honra ou dignidade. Ainda, não houve inserção do nome do recorrente em cadastros de restrição ao crédito. Assim, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido.
XII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente, a título de danos materiais, o valor de R$ 12.234,46 (doze mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (21/09/2021) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.
XIII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
XIV. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.